Tribunal: TJDFT
Processo: 0038303-02.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO ADMINSTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TESE FIXADA EM RECURSO PARADIGMA. RE 661.702/DF. TEMA 546. ADEQUAÇÃO. ARTIGO 1040 DO CPC.REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1-O processo retorna a este Colegiado por força do art. 1.040 do Código de Processo, ou seja, para adequação do julgamento já realizado à tese fixada em recurso paradigma, esse prolatado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 661.702/DF – Tema 546)
2-O papel reservado a este Colegiado não é revisão de acervo fático, reavaliação das provas ou rejulgamento da causa, mas de adequação da pretensão decidida à tese jurídica sufragada por precedente vinculativo.
3-E nesse ponto, o único afrontamento entre o que restou decidido e o acórdão paradigma foi com relação a exigibilidade de pagamento de tributo e multas de trânsito como condição para liberação do automóvel apreendido e sua devolução ao condutor infrator. Portanto, somente sobre esse ponto o julgamento já proferido merece sua adequação.
4- APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.